Tribunal: TJDFT
Processo: 0734760-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734760-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCIA PORTO MARSICO FERNANDES, MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DE CARVALHO, RUBENS DA SILVA ARAUJO, TEREZINHA PEREIRA MACIEL, TILDA DE SOUZA TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2023 16:44:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora